Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-95.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008810-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 109.172.761-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA –
INTERNAÇÃO EM
HOME CARE
– PROCEDIMENTO ELETIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – I
MPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A disponibilização de
home care
pelo Poder Público, em sede de antecipação de tutela, exige a demonstração da imprescindibilidade e urgência do serviço.

2.
Não sendo verificada demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo paciente resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar para a imediata disponibilização do procedimento eletivo de
home care
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
IVO APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
Ivo Aparecido dos Santos
, por intermédio da Defensoria Púbica, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos da denominada
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência
) n.
1016350-71.2022.8.11.0041
, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Cuiabá
, a qual indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que objetiva compelir os Agravados a adotarem
todas as providências necessárias para que o assistido receba tratamento domiciliar, pelo SISTEMA DE HOME CARE, bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica relativos a Home Care (com instalação de medidor específico para tanto), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
.

Aduz o Agravante, em síntese, que, o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a situação de fato narrada na petição inicial, bem como os documentos elaborados pelos médicos especialistas indicando a necessidade
de tratamento HOME CARE devido a sequelas de acidente Vascular Cerebral (CID10; I69.4)
, levando em consideração apenas o relatório superficial elaborado pelo NAT.

Sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada, visto que, apesar de o Magistrado a
quo
não ter vislumbrado a urgência do caso, fundamentado no parecer técnico do NAT, os relatórios médicos constantes dos autos indicariam o oposto, de modo que a negativa na disponibilização do tratamento pretendido vem causando complicações em seu quadro clínico, em afronta a direitos e garantias fundamentais.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que seja determinado o tratamento médico vindicado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja imediatamente disponibilizado o tratamento médico em
home care
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 127521743 atesta que a Agravante possui justiça gratuita deferida nestes autos.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 129270663.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá no ID n.

136006692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 136026661 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 136880652 pelo provimento parcial do recurso, para determinar o fornecimento do tratamento de
home care
e o custeio da energia elétrica com instalação de nova unidade consumidora na residência do Agravante para que o Poder Público seja obrigado a custear tão somente a energia consumida pelo sistema de
home care
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
Ivo Aparecido dos Santos
, por intermédio da Defensoria Púbica, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos da denominada
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência
) n. 1016350-71.2022.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Cuiabá
, a qual indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que objetiva compelir os Agravados a adotarem
todas as providências necessárias para que o assistido receba tratamento domiciliar, pelo SISTEMA DE HOME CARE, bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica relativos a Home Care (com instalação de medidor específico para tanto), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
.

Compulsando os autos, observa-se que o Agravante, idoso com 62 anos, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso objetivando a disponibilização de
internação domiciliar em modalidade Home Care, conforme prescrição médica, por ser p
ortador de sequelas de acidente Vascular Cerebral (CID10; I69.4), que se encontra internado no Hospital Municipal São Benedito e após a realização do exame de ressonância magnética de crânio para maior detalhamento das lesões cerebrais foram encontradas várias Isquemias de características da doença degenerativa.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que
,
o órgão técnico concluiu que a internação domiciliar em modalidade home care é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional, sendo certo que inexiste urgência ou emergência (ID n. 127521680 – p. 81/82).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Na hipótese dos autos, inobstante a existência de laudo do médico que acompanha o Agravante indicar a necessidade de cuidados e atendimento medico na modalidade home care (ID n. 127521680 – p. 37/43),
não demonstra, de forma objetiva, clara e indiscutível,
a urgência alegada
, em consonância com o que apresenta o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT (ID n. 127521680 – p. 75/80):

(...)

Considerações Gerais:

1. Trata-se de paciente masculino, 62 anos de idade, em condição clínica dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma intermitente e sem necessidade de manejo de vias aéreas.

2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, não parece bem indicada, visto que a paciente não é dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e cuidados.

3. O caso é nitidamente de responsabilidade da Assistência Social.

4. A internação domiciliar em modalidade home care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo.

(...)

6. Há necessidade indiscutível de cuidados, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene. Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e de internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original.

7
. A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida
.

8. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via home care parece não estar indicada.

9. Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, como em todas as solicitações de home care, que são sempre eletivas e partem do pressuposto que complicações devam ser tratadas em ambiente hospitalar
.
[Destaquei]

Nesse passo,
entendo que o feito necessita de realização de avaliação pericial
in loco
, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual
,
medidas que, sob minha análise, ainda, não foram produzidas no feito e são típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, oportunamente, sem as quais o direito invocado mostra-se fragilizado.

Não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente.

A propósito, nesse sentido são os julgados deste Sodalício
, in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja determinado ao ente público o fornecimento do serviço de Home Care, em sede de tutela de urgência, se faz necessária a comprovação de urgência e prioridade do atendimento, a fim de não ofender os princípios da igualdade/impessoalidade e de evitar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

(TJ-MT 10138742320218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 8/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/2/2022)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - ATENDIMENTO DE SAÚDE - HOME CARE – PARECER DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida.

2. A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.(N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

3. Recurso desprovido – decisão mantida.

(TJ-MT 10017011420168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2022).

Logo, não preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022